Tribunal: TJES
Processo: 0000922-91.2018.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000922-91.2018.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HORACIO DE OLIVEIRA AMARAL

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROPOSIÇÕES ENTRE SI INCONCILIÁVEIS – PONTOS ENFRENTADOS NO JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO A SER SANADA – SUPOSTO ERROR IN JUDICANDO – NECESSIDADE DE INTERPOR RECURSO APROPRIADO – DESCABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS COM TAL FINALIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1
) Não obstante a argumentação da embargante de que o julgado incorreu em “contradição”, ao que tudo indica, tal mácula foi eleita aleatoriamente dentre as hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, porquanto salta aos olhos o verdadeiro escopo de rediscutir a matéria julgada, por não se conformar com o desfecho parcialmente desfavorável do julgamento realizado por este Órgão Colegiado.

2)
A contradição somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, ou seja, constitui mácula interna do julgado, e nunca com relação às provas produzidas nos autos, à jurisprudência ou mesmo dispositivos de lei e, a toda evidência, o julgado embargado não se ressente de tal vício.

3)
Os pontos atinentes ao termo inicial dos juros de mora e a distribuição dos ônus sucumbenciais foram consignados no voto condutor, não havendo que se falar em omissão a ser sanada.

4)

Tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

5
) Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. – Multimarcas
contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 8788178) que, à unanimidade de votos,
conhe
ceu
parcialmente da
apelação cível

interposta pelo
Espólio de Horácio de Oliveira Amaral
e
Silvânia de Oliveira Amaral

e, nessa extensão,
lhe dou parcial provimento.

Com tal desfecho, restou parcialmente modificada a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco, na presente “
ação de rescisão de contrato c/c restituição de crédito e de seguro de vida
” ajuizada pelos ora embargados, a fim de:
(i)

condenar a embargante a restituir aos autores/apelantes, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, o valor total vertido pelo
de cujus
Horário de Oliveira Amaral, a ser monetariamente corrigido a partir do 31º dia após o encerramento do grupo, presumidamente ocorrido, além de ser acrescido de juros de mora a contar da data da citação, podendo ser deduzidas pela administradora as verbas de que trata o Parágrafo Segundo da Cláusula 43ª do contrato de consórcio; e
(ii)

redimensionar os ônus sucumbenciais.

Em suas razões recursais (Id 8868678), sustenta a

embargante, em suma, que o acórdão incorreu em
contradição
a ser sanada, pelas seguintes razões:
(i)
os juros de mora somente incidirão se não efetuar a restituição em favor do embargado dentro do prazo de 30 dias a contar do encerramento do grupo;
(ii)
a mora decorre do inadimplemento da obrigação, logo, se tem prazo para cumprir a obrigação, não há que se falar em incidência de juros a partir da data da citação; e
(iii)
foi vitoriosa em seus pleitos, devendo a condenação em custas e honorários sucumbenciais alcançar apenas os embargados, que sucumbiram em todos os seus pleitos.

Pois bem. Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em
premissa fática ou jurídica equivocada
mas relevante para a solução da lide.

Não obstante a argumentação da embargante de que o julgado incorreu em “
contradição
”, ao que tudo indica, tal mácula foi eleita aleatoriamente dentre as hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, porquanto salta aos olhos o verdadeiro escopo de rediscutir a matéria julgada, por não se conformar com o desfecho parcialmente desfavorável do julgamento realizado por este Órgão Colegiado.

Isso porque, a
contradição
somente se configura quando o julgado inclui
proposições entre si inconciliáveis
, ou seja,
constitui mácula interna do julgado
, e nunca com relação às provas produzidas nos autos, à jurisprudência ou mesmo dispositivos de lei e, a toda evidência, o julgado embargado não se ressente de tal vício.

As razões de decidir foram enunciadas em termos nítidos e ordenados, numa sequência lógica, compondo um todo sistemático e coerente, não havendo trecho no voto condutor que possa ser considerado inconciliável com outro constante da fundamentação, o que, por si só, é suficiente para rechaçar a pecha atribuída pela embargante.

Se de contradição não é possível falarmos, de igual forma inexiste omissão a ser sanada, por terem sido devidamente enfrentados os dois pontos embargados.

No tocante a incidência de juros de mora, assim consignei no voto condutor ao dar parcial provimento ao recurso:

“(...) condenar a 1ª requerida Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. a restituir aos autores/apelantes, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, o valor total vertido pelo
de cujus
Horário de Oliveira Amaral,
a ser monetariamente corrigido a partir do 31º dia após o encerramento do grupo, presumidamente ocorrido, além de ser acrescido de juros moratórios a contar da data da citação
, podendo ser deduzidas pela administradora as verbas de que trata o Parágrafo Segundo da Cláusula 43ª do contrato de consórcio”.

Em relação a sucumbência, a sua distribuição também foi consignada no voto condutor de minha lavra,
in litteris
:

“(...) Com o desfecho que proponho, em prol da parcial procedência dos pedidos, impõe-se redimensionar os ônus de sucumbência, diante da caracterizada
sucumbência recíproca
entre as partes, e não mais exclusiva da parte autora.

Como se sabe, o § 2º do art. 85 do CPC/2015 veicula a
regra geral
, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor:
(i)
da condenação; ou
(ii)
do proveito econômico obtido; ou
(iii)
do valor atualizado da causa, ao passo que o §8º do mesmo dispositivo legal transmite
regra de caráter exc
ep
cional
, de aplicação meramente subsidiária, em que se permite a fixação da verba honorária por equidade, nas hipóteses em que, havendo ou não condenação:
(
i
)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(
ii
)
o valor da causa for muito baixo.

Portanto, a norma legal de regência enuncia uma ordem decrescente de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outro critério.

In casu
, diante do desfecho que proponho, fará jus a advogada dos apelantes ao percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido, qual seja, o valor a ser restituído aos sucessores do consorciado falecido, após as devidas deduções; por sua vez, aos doutos advogados da 2ª requerida
Tokio Marine
é assegurado o mesmo percentual, a incidir sobre o valor postulado a título de indenização securitária (R$ 19.616,22), devendo, entretanto, permanecer suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação aos apelantes, por serem beneficiários da assistência judiciária gratuita.”

Portanto, tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

O mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
conheço dos

embargos de declaração

e lhes nego provimento
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.